Tribunal: STF
Processo: ARE 1190607
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. LEI MUNICIPAL 1.313/97. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.